Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751902-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., contra a decisão (ID 78737029, integrada pelo ID 255237979) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0710951-42.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de manutenção de 30% da quantia bloqueada. Transcrevo parte da decisão recorrida: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 252620116, sob o argumento de que a decisão seria omissa. Sustenta o embargante que: 1) A decisão teria sido omissa quanto aos recebimentos diversos de salário na conta bancária da executada, após o recebimento da verba salarial e antes do bloqueio, bem como pela ausência de análise dos extratos referentes ao mês de julho/2024 2) Além disso, aduz que não houve apreciação do pedido subsidiário de manutenção de bloqueio de 30% dos valores reconhecidos como salariais, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade excepcional de penhora de parte de verbas de natureza alimentar para satisfação de crédito não alimentar. No que tange à primeira alegação, não assiste razão ao embargante. Os documentos bancários juntados foram devidamente analisados, e a decisão embargada enfrentou de modo suficiente as questões suscitadas. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte. Quanto ao segundo ponto, de fato, o pedido subsidiário não foi expressamente apreciado na decisão embargada, razão pela qual acolho parcialmente os embargos, apenas para sanar tal omissão. No mérito, contudo, o pedido subsidiário não merece acolhimento. Conforme consignado na decisão embargada, restou comprovado que o montante de R$ 13.634,81 constrito de RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA possui origem salarial, incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Reconhecida a natureza alimentar da quantia bloqueada, não há espaço para manutenção, ainda que parcial, da constrição, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da verba. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgado, indeferindo o pedido subsidiário de manutenção de 30% da quantia bloqueada. Para evitar tumulto processual, SUSPENDO o curso da presente ação até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0743248-32.2025.8.07.0000 e até a preclusão desta decisão e da decisão de ID 252620116. Em suas razões recursais (ID 78737028), a parte agravante alega que sem qualquer comprovação, sem transparência e sem o conjunto documental mínimo, todos os valores bloqueados seriam automaticamente impenhoráveis. Tal raciocínio vai frontalmente contra a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade não se presume, devendo ser comprovada concretamente pela parte que a alega. Aduz que os Executados Rony e Renata, ambos médicos, recebem os valores de R$ 22.607,54 (vinte e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 24.335,35 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), respectivamente. Desse modo, no núcleo familiar que tem renda de mais de R$ 46.942,89 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a manutenção de penhora de 30% da verba salarial não irá prejudicar a dignidade do devedor ou de sua família. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de restabelecer a penhora de 30% sobre os proventos da executada Renata Moreira Correa de Araújo Faria e suspender a liberação de valores até o julgamento final deste recurso. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma total da decisão agravada, reconhecendo-se a possibilidade de penhora parcial, determinando-se a manutenção da constrição proporcional e restituindo-se a efetividade da execução. Preparo recolhido (ID 78819299). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica o perigo em demora. Em consulta ao Pje, verifico que o Juízo determinou a suspensão da ação até a preclusão da decisão recorrida, para se evitar tumulto processual (ID 255237979). Além disso, ainda que a atual Jurisprudência do STJ e desta Corte permitam a penhora de parte dos rendimentos dos executados, desde que preservados o mínimo existencial, para análise desse pedido faz-se necessário o devido contraditório. Deste modo, considerando os altos valores apresentados pelo recorrente (núcleo familiar com renda de mais de R$ 46.942,89), cabe aos agravados apresentarem comprovantes de todas as suas fontes de renda, bem como das despesas indispensáveis para a manutenção da dignidade de sua família. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado perigo de dano ou risco na demora. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital